Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-84.2020.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000202-84.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELISVALDO CARVALHO DE SOUSA - CPF: 487.459.441-72 (APELADO), FRANCISCO TELES NETO - CPF: 002.416.381-35 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de autor para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de operações bancárias não reconhecidas e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) Se a instituição financeira pode ser responsabilizada por movimentações bancárias não reconhecidas pelo correntista; (ii) Se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado à extensão do prejuízo moral sofrido.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, abrangendo fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479/STJ e o Tema 466/STJ.

4. Constatou-se a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco não apresentou provas de que as transações questionadas estivessem alinhadas ao perfil financeiro do cliente, nem demonstrou ter adotado cautelas adequadas para prevenir a fraude.
5. Em relação aos danos morais, a frustração decorrente da ausência de proteção ao consumidor, especialmente em movimentações atípicas, gera dano moral
in re ipsa
. Entretanto, o valor de R$ 20.000,00 mostra-se desproporcional, considerando os precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por movimentações atípicas e não reconhecidas, decorrentes de falhas na prestação de serviços bancários.

2. O valor indenizatório por danos morais deve ser proporcional à extensão do dano e aos precedentes jurisprudenciais aplicáveis."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Barra do Graças, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por CELISVALDO CARVALHO DE SOUSA em face do ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 222727098) nos termos:

“DISPOSITIVO

76.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

77.

DECLARO a inexistência de quaisquer débitos relativos ao Empréstimo Crédito Direto ao Consumidor (CDC), operação nº. 931727304, realizado mediante fraude em 11.12.2019, no valor de R$ 72.539,75 (setenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), em nome do Autor, bem como DETERMINO ao requerido que PROCEDA ao desbloqueio das contas bancárias e linhas de crédito de titularidade do Autor para todas as movimentações, bem como exclua qualquer eventual restrição já realizada em órgãos ou listas de proteção ao crédito e se ABSTENHA de efetuar qualquer desconto, débito, sustação, restrição ao crédito ou bloqueio relativo ao débito tido por inexistente, sob pena de multa diária por descumprimento, que devido à recalcitrância da parte Requerida, em descumprir a tutela inicialmente deferida, MAJORO para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015.

78.

RATIFICO a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência (fls. 58/60, do ID. 48512398).

79.

CONDENO o Banco Requerido no pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos Danos Morais sofridos pela parte Autora CELISVALDO CARVALHO DE SOUSA, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo IPCA.

80.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte Requerida, BANCO DO BRASIL S/A, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015.

81.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.”

Em suas razões recursais (ID. 222727650), o banco apelante alega que inexiste qualquer conduta indevida por parte do Banco, que tendo sido feita a contratação e requerido o pedido de débito automático, executou os termos propostos a descontar aquilo que foi contratado.

Sustenta que no caso não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo Banco, sofrimento de dano pelo consumidor ou nexo causal entre eventual dano e conduta do Apelante.

Asseverou sobre a eventual redução do valor atribuído por danos morais.

Imputa a culpa dos danos aos criminosos do golpe da falsa central de atendimento, e que a dinâmica desse tipo de fraude, não há qualquer participação ou envolvimento do Banco do Brasil.

Prequestionou.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas de ID nº 222727655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos, no dia 11/12/2019 o autor recebeu uma ligação em seu telefone celular, alegando se tratar de funcionário da agência bancária em que era correntista, e solicitaram uma atualização cadastral que deveria ser feita no Terminal de Autoatendimento de sua agência.

Já no terminal de auto atendimento da agência bancária, teria sido orientado a fazer determinadas operações e, só após, percebendo que poderia se tratar de fraude, desligou a ligação e entrou em contato com sua agência bancária, por meio do nº 0800 para bloqueio de suas contas e senhas.

Do ato percebeu após que haviam realizado empréstimo bancário (CDC) no valor de R$ 72.539,75 (setenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), e ainda a contratação de um empréstimo, denominado “CONTR BB AUTOM”, no dia 11.12.2019, com sucessivos débitos (26) intitulados “IMPOSTOS SEFAZ SP”, ao valor total de R$ 43.454,26.

E que embora o Autor tenha imediatamente empreendido as diligências necessárias por meio de comunicação do nº. 0800 do Banco, e outras ações, o empréstimo em seu nome e os débitos que se sucederam foram gerados e atribuídos ao Autor, no mesmo dia 11.12.2019.

Neste contexto, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido, se de algum modo a instituição financeira não tomou todas as cautelas ao seu alcance para aprimorar a segurança de seus clientes, não pode lançar mão da excludente de responsabilidade para se eximir de seus deveres.

Ora, do caso em epígrafe, denota-se que a parte autora manifestou uma narrativa verossímil e coerente referente às operações efetivadas em sua conta bancária (extrato bancário ID. 222727073), e que após reclamação, confeccionou Boletim de Ocorrência ao fato, abriu chamado junto ao sistema de atendimento ao consumidor através do número telefônico 0800 e ainda contestou as operações junto ao banco:

Na sua defesa o banco requerido não nega o contato do cliente, todavia não demonstrou que as operações reclamadas estariam dentro do perfil de consumo do recorrido.

No entanto, em suas razões de recorrer alega apenas e tão somente que não teve qualquer participação nas operações fraudulentas, o que não se sustenta.

Na hipótese dos autos, num só dia o perfil bancário do autor contratou um empréstimo da ordem de R$72.539,75, e, ainda debitou de sua conta vários pagamentos de impostos estaduais à Fazenda do Estado de São Paulo, que, somados, correspondem ao valor total de R$43.454,26.

O indeferimento da contestação de débito pelo banco é incompreensível, visto que não raras vezes, o correntista ao fazer operações que suplantam muitas vezes os seus vencimentos, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

No entanto, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Pelos poucos documentos juntados aos autos, não há evidências de que o banco apelado tenha envidado esforços para ao menos auxiliar o autor na descoberta dos contribuintes que foram criminosamente beneficiados com os pagamentos de tão altos tributos.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento:

“
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Nesse sentido precedente recente do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

O banco não se dignou a apresentar elementos capazes de demonstrar que não falhou no desenvolvimento de sua atividade.

No que concerne aos danos morais, impõe-se pela manutenção da sentença, pois, a frustração vivenciada pelo autor/apelado com o desconto dos valores não contratados, em conta corrente, bem como, a demonstração que a privação momentânea da quantia implicou em situações extraordinárias ou impactou sua renda mensal, além de inscrever o autor em lista de inadimplente junto ao Banco Central.

Outrossim, restando clara a falha na prestação dos serviços pelo banco apelante, deve arcar com o dano moral, nesta hipótese presumido (in re ipsa), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Nesse sentido este eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ). Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno. Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (N.U 1016226-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024)

Contudo, no que se refere à redução do valor arbitrado à título de danos morais, tal pedido merece acolhimento.

É que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade e fora da razoabilidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade.

O valor arbitrado encontra-se em dissonância ao valor indenizatório atribuído nestes casos por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares. Senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito. 5. Sentença reformada, recurso provido.” (N.U 1008578-40.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a se mostrar razoável ao caso, sem excesso, tampouco insignificante a reparação.

Isto posto, conheço o recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o resultado do julgamento,
deixo
de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025